Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-75.2017.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002471-75.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Serviços Profissionais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIA SANTOS DA SILVA - CPF: 035.187.001-62 (APELANTE), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CONSTITUTIVA DE DIREITO PARA RESTAURAÇÃO DE EQUILÍBRIO CONTRATUAL, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONSÓRCIO – LANCE COM OPÇÃO DE
REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS, CONFORME CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA ADMINISTRADORA E INFORMADAS AO CONSORCIADO QUANDO CONTATO PARA OFERTA DE LANCE – ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA QUE A AUTORA PRETENDIA A OPÇÃO DE
REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE PRESTAÇÕES MENSAIS VINCENDAS, NA ORDEM INVERSA A CONTAR DA ÚLTIMA – INEXISTENCIA DE OFENSA AO ARTIGO 6o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção de improcedência do pedido da autora, se nos autos há evidencia de que anuiu com a antecipação através de lance para
reduzir o valor das prestações vincendas, conforme condições definidas pela Administradora e informadas ao consorciado quando contato para oferta de lance ao invés de
reduzir a quantidade de prestações mensais vincendas, na ordem inversa a contar da última
.

Uma vez constando no termo de compromisso assinado pela consumidora as novas condições da cota de consórcio do percentual de amortização, o saldo devedor, o prazo restante e último vencimento e o valor das parcelas, já devidamente reduzidas, não há falar em afronta ao artigo 6o do CDC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002471-75.2017.8.11.0007

APELANTE: FABRÍCIA SANTOS DA SILVA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABRÍCIA SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,

de improcedência do pedido da
ação constitutiva de direito para restauração de equilíbrio contratual, c/c indenização por danos morais, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, com condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §6o, do CPC, cuja execução da verba sucumbencial deverá observar o disposto no art. 98, §3o, do CPC, por ser a vencida beneficiária da justiça gratuita.

A apelante cita que o termo de compromisso para autorização de faturamento tem a data de 31/08/15, mas a quebra de parcela (redução de valor da parcela) não autorizada na quantia de R$ 60,63 por parcela até 21/07/2020, ocorreu em 28/08/15; aduz que o termo de compromisso indicado pela sentença, é uma autorização de faturamento, e dificulta a compreensão de seu sentido e alcance, e, tampouco mostra para o consumidor opções de escolhas sobre a amortização do lance, não sendo claro nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, portanto, não tem o condão de expressar anuência clara e inequívoca.

Menciona que seus argumentos possuem sustentáculo probatório; frisa que suspendeu os pagamentos, pois queria ter tido a opção de dar seu lance na ordem inversa, sem quebras de parcela, e, não foi atendida; alega que não foi dada à autora nenhuma oportunidade de escolher qual a opção para utilização do lance, já que a cláusula 4.7 indicada e reconhecida na sentença demonstra que deve ser dada a opção de escolha. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a autora mencionou na petição inicial que aderiu a
um grupo de consórcio e efetuou um lance para aquisição de uma carta de crédito; aduziu que o valor ofertado deveria ser considerado como antecipação das parcelas vincendas, de forma inversa, mas a operadora do consórcio diluiu o valor nas parcelas restantes, mantendo o mesmo número de prestações, mas com valor reduzido, infringindo disposição contratual.

Asseverou que a falha na prestação do serviço ocasionou inadimplemento e inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e requereu a retirada da negativação, a repactuação do contrato, abstenção de busca e apreensão do veículo objeto do consórcio e indenização pelos alegados danos morais.

No cotejo dos autos, percebe-se que a apelante aderiu ao
plano de consórcio denominado “Plano Super Legal”, que prevê em sua Cláusula 4.7 a seguinte disposição:

“
4.7 – Antecipação através de lance.

No Plano Super Legal, o consorciado contemplado deverá formalizar no momento da oferta de lance sua opção para amortizar as prestações mensais vincendas em caso de contemplação.
O valor do lance pago poderá ser utilizado para antecipação de parcelas dentro das seguintes opções
: a) redução da quantidade de prestações mensais vincendas, na ordem inversa a contar da última; ou
b) redução do valor das prestações vincendas, conforme condições definidas pela Administradora e informadas ao consorciado quando contato para oferta de lance
”.

No Id 133939175, consta o termo de compromisso assinado pela apelante em que há condições recentes da cota de consórcio do percentual de amortização, o saldo devedor, o prazo restante (primeiro vencimento em 21.08.2015 e último vencimento em 21.07.2020) e o valor das parcelas, já devidamente reduzidas no valor de R$ 149,35, bem como, no campo “Dados Financeiros” está registrada a seguinte indicação: “
Existe taxa de juros: NÃO.”

A apelante afirma que a apelada não apresenta um
contrato de alienação, mas o documento que está acompanhado do Cadastro de Pessoa Física – Consorciado e do Saldo em Aberto de Responsabilidade do Consorciado, é intitulado d
e “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança”.

A confecção do citado documento e assinatura da apelante evidenciam sua ciência prévia de que o valor ofertado a título de lance foi utilizado para reduzir o valor das parcelas faltantes, prevista na Cláusula 4.7, item b do contrato, de modo que não está caracterizada ofensa ao artigo 6o do CDC.

Com efeito, ficou consignado na sentença:

“Por conseguinte, verificado que a parte requerida agiu em conformidade com o contrato e com a opção da autora, portanto, no regular exercício do direito, não há falar em ato ilícito, ensejando a improcedência dos pedidos de retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes, abstenção de eventual ação de busca e indenização por danos morais, ficando desde já, nos termos da fundamentação supra, indeferido o pedido de tutela de urgência.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE RETIFICA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS – FALHA NA PRESTAÇÃO – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR CULPA DO CONSUMIDOR – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A distribuição do ônus probatório, em regra, deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Não demonstrada a falha na prestação do serviço realizado pela parte demandada, máxime porque o consumidor deixou de realizar a prova pericial requisitada, bem como o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado, não há falar no dever de indenizar”
(N.U 1000906-54.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

Embora a apelante sustente que
o termo de compromisso para autorização de faturamento tem a data de 31/08/15, mas a quebra de parcela ocorreu em 28/08/15, o que consta do extrato do consorciado é que a redução ocorreu após a assembleia realizada em 21/08/2015 e nova redução após a assembleia de 21/10/2015, o que afasta o argumento da autora.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, cuja execução da verba sucumbencial deverá observar o disposto no art. 98, §3o, do CPC, por ser a vencida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023